Tribunal: TJBA
Processo: 8051892-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051892-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: URSULA MARIA KELLER PEIXOTO Advogado(s): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO AGRAVADO: MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ursula Maria Keller Peixoto contra decisão proferida nos autos do processo nº 8008282-71.2024.8.05.0150, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Lauro de Freitas, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistirem elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica. 2. A agravante sustenta possuir incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, requerendo a reforma da decisão e a concessão do benefício da justiça gratuita, com pedido de tutela antecipada para suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou se há necessidade de comprovação objetiva da insuficiência de recursos, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. 5. A declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.05.2024). 6. O juiz, ao examinar o pedido, não está adstrito à declaração unilateral de hipossuficiência, devendo sopesar as provas documentais apresentadas e as circunstâncias do caso, conforme o art. 99, §2º, do CPC. 7. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante — incluindo extratos previdenciários que revelam renda líquida mensal superior a R$ 5.000,00 — não comprovam a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. 8. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do TJ-BA (AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28.05.2024) e do TJ-MS (AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, j. 27.06.2024), é firme no sentido de que a concessão da gratuidade não é automática, dependendo de demonstração concreta de hipossuficiência. 9. A decisão agravada observou o devido processo legal, tendo oportunizado à parte comprovar sua condição financeira antes de indeferir o benefício, conforme exige o §2º do art. 99 do CPC. 10. A manutenção da decisão não impede o acesso à Justiça, uma vez que o benefício pode ser requerido novamente a qualquer tempo, caso sobrevenha modificação na situação econômica da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.115/1983. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.05.2024. TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2024. TJ-MS, AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051892-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante URSULA MARIA KELLER PEIXOTO e como agravada MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11